Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E C I S Ã O Retifique-se o nome do credor do presente precatório no sistema informatizado, a fim de constar o nome indicado no ofício de requisição de ID 1618440, qual seja, NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS (CNPJ 14.609.068/0001-87). Mantenha-se a Dr.a ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA (OAB/DF 35.113) como a advogada cadastrada. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto